Tribunal: TJES
Processo: 5037366-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037366-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ANISIO JOSE MARIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado averbado em seu benefício. Sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a similitude entre as assinaturas do contrato e dos documentos pessoais do autor exige perícia grafotécnica, o que comprometeria a competência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A semelhança entre as assinaturas apresentadas nos documentos pessoais do autor e no contrato impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia.

4. A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do banco conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para esclarecimento sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037366-05.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADOS S.A

RECORRIDO: ANISIO JOSE MARIA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado averbado em seu benefício. Sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a similitude entre as assinaturas do contrato e dos documentos pessoais do autor exige perícia grafotécnica, o que comprometeria a competência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A semelhança entre as assinaturas apresentadas nos documentos pessoais do autor e no contrato impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia.

4. A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do banco conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para esclarecimento sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
ANÍSIO JOSÉ MARIA
em face de
BANCO C6 S.A.
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado averbado pelo requerido, contrato este que afirma não ter celebrado.

Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação (ID 13878659), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13878685), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a nulidade do contrato objeto da lide; CONDENAR o requerido a restituição, em dobro, dos valores já descontados no beneficio da autora, no valor de R 2.052,12, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13878688), reiterando a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial para avaliar a similitude nas assinaturas. No mérito, defende a regularidade da contratação e requer, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e o afastamento da restituição em dobro.

Contrarrazões apresentada (ID 13878690).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido pela instituição financeira ao ID 13878687.

Conheço
do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Preliminar

Passando ao exame da preliminar suscitada pela instituição financeira, verifico que foi arguida a nulidade da sentença, sob o fundamento de que haveria a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, tendo em vista a similitude entre as assinaturas apostas no contrato e nos documentos da parte autora.

Com razão o banco requerido.

De fato, a sentença partiu da premissa de que às assinaturas contidas nos documentos pessoais do autor e a constante no contrato diferem em muito, o que discordo com todo respeito.

Em exame da cópia do contrato (ID 13878660), verifico que, embora o autor alegue não ter firmado o negócio jurídico, há semelhança significativa entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos pessoais da parte e o constante na procuração, o que impede uma conclusão segura acerca da alegada fraude apenas com base nos elementos já disponíveis. Veja-se:

Assinatura do autor na procuração, ID 13878635:

Assinatura inserida no contrato ID 13878660, pág. 04.

Neste contexto, não é possível afirmar, com grau suficiente de certeza, a existência ou não de fraude — ou mesmo eventual arrependimento posterior da parte autora. Assim, a controvérsia demanda produção de prova técnica pericial, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda no âmbito do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa.

Importante frisar que, em situações como esta, a melhor via para o autor, que insiste em negar a contratação, é a instrução do feito por meio de perícia grafotécnica, a qual somente poderá ser realizada em juízo comum.

Sem a perícia, o caso tende à improcedência, uma vez que a assinatura do contrato guarda semelhança com aquela aposta nos documentos do autor, e os dados constantes no instrumento contratual coincidem com suas informações pessoais. Sem contar o lapso temporal considerável entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda.

Em igual sentido, cito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Por conseguinte,
ANULO
a sentença prolatada e determino a
EXTINÇÃO

do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)